Tribunal: STF
Processo: RE 1546587
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda de pessoas jurídicas. Rendas variáveis. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou de seguimento a recurso extraordinário acerca da existência de fato gerador do imposto de renda na hipótese dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a existência de fato gerador do imposto de renda, na hipótese. Além disso, consignou que a legislação infraconstitucional se encontrava vigente à época em que ocorreram os eventos financeiros tratados nos autos. 



    4. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à existência de fato gerador do imposto de renda na hipótese dos autos, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.